Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. INTERNO IDOSO E PORTADOR DE COMORBIDADES. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ANTES DE APRECIAR O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO POSTERIOR INDEFERINDO O PLEITO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO PELA DEFESA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Uma vez que o pedido de concessão de prisão humanitária foi efetivamente apreciado, não subsistindo a alegação de omissão, tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso - inclusive, a Defesa já interpôs novo agravo em execução requerendo a reforma da decisão que negou o pedido.
2. Recurso prejudicado.